Tribunal: TJSP
Processo: 0000087-70.2018.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
Roubo. Artigo 157, § 2o, inciso I, CP. Autoria e materialidade não contestadas – Pena bem aplicada – Reincidência bem reconhecida, pois dentro do prazo depurador – Regime que deve ser mantido no inicial fechado – Circunstâncias do crime, a recidiva do réu, bem como a gravidade do delito justificam a medida mais rigorosa, demonstrando que regime mais brando não seria suficiente à repreensão do

Ementa:
Roubo. Artigo 157, § 2o, inciso I, CP. Autoria e materialidade não contestadas – Pena bem aplicada – Reincidência bem reconhecida, pois dentro do prazo depurador – Regime que deve ser mantido no inicial fechado – Circunstâncias do crime, a recidiva do réu, bem como a gravidade do delito justificam a medida mais rigorosa, demonstrando que regime mais brando não seria suficiente à repreensão do ilícito penal – Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000087-70.2018.8.26.0633, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante
ALESSANDRO MACEIRAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão por seus
próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o
decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento,
não há qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a
prisão preventiva. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-70.2018.8.26.0633 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
0000087-70.2018.8.26.0633
Comarca:
MONGAGUÁ
Apelante:
ALESSANDRO MACEIRAS
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
30289
Roubo. Artigo 157, § 2o, inciso I, CP. Autoria e
materialidade não contestadas
Pena bem aplicada

Reincidência bem reconhecida, pois dentro do prazo
depurador
Regime que deve ser mantido no inicial
fechado Circunstâncias do crime, a recidiva do réu, bem
como a gravidade do delito justificam a medida mais
rigorosa, demonstrando que regime mais brando não seria
suficiente à repreensão do ilícito penal
Negado
provimento ao recurso.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que
adoto, acrescento que ALESSANDRO MACEIRAS foi condenado à
pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 13 dias-multa, no piso, pela prática da infração prevista no
artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (fls. 290/294).
A defesa se insurgiu contra a r.
sentença, apresentando recurso de apelação (fls. 333/342), através do
qual alega que o réu não é reincidente, bem como que a condenação
anterior não pode ser considerada maus antecedentes caso tenham se
passado cinco anos entre o cumprimento ou a extinção da pena e a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-70.2018.8.26.0633 -Voto no
3
do novo crime. Ainda, afirma que o réu faz jus a regime mais brando
(fls. 333/342).
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 346/350), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento do recurso de apelação (fls.
356/358).
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 10 de
março de 2018, durante a tarde, na Avenida Marina, nas dependências
da loja O Boticário, Centro, em Mongaguá, o acusado, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, R$
490,00 (quatrocentos e noventa reais), uma perfume Malbec Gold e
desodorante Malbec Gold, pertencentes à Loja O Boticário, situada no
local dos fatos.
Segundo
apurado,
Alessandro
ingressou no estabelecimento situado no local dos fatos e, fingindo-se
passar por cliente, iniciou uma conversa com a atendente. Após,
aproveitando-se que a atendente já estava próxima ao caixa, aproximou-
se, mostrou a arma de fogo que trazia, com a numeração suprimida, e
ordenou que lhe fossem entregues os valores que estavam no caixa,
juntamente com o perfume e desodorante que fingiu ter interesse em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-70.2018.8.26.0633 -Voto no
4
comprar.
Ato contínuo, em poder da res que
acabara de subtrair, fugiu, contudo, foi localizado na cidade de
Itanhaém, pois policiais militares haviam sido acionados, seguindo-se a
prisão em flagrante.
A materialidade delitiva restou
claramente demonstrada nos autos através do Boletim de Ocorrência (fls.
09/13), do Auto de Exibição e Apreensão (fl. 14/16), do Auto de Entrega
(fl. 17/18), do Auto de Reconhecimento (fl. 19), do Laudo do Exame
Pericial de fls. 127/130, e pela prova oral colhida nos autos (mídia
digital).
A autoria do delito também restou
comprovada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, pela
confissão do réu, entre outras provas carreadas aos autos em seu
desfavor.
Assim, dúvida alguma paira acerca
da ocorrência do crime e da responsabilidade do acusado, as quais não
foram contestadas pela Defesa, não sendo objetos do presente recurso.
Insurge-se, porém, o ora recorrente
contra o reconhecimento da reincidência, bem como a determinação do
regime inicial fechado, mas, sem razão, senão vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-70.2018.8.26.0633 -Voto no
5
Com relação a fixação da pena,
agiu corretamente o M.M. juízo a quo, posto que a mesma foi
determinada dentro dos limites legais, e se encontra devidamente
motivada, individualizada e adequada à hipótese dos autos, não se
cogitando de redução.
As iniciais foram estipuladas no
mínimo legal de 04 anos de reclusão, e o pagamento de 10 dias-multa,
no piso, não havendo qualquer alteração a ser feita aqui.
Após, de fato o réu é reincidente,
pois condenado anteriormente, de forma definitiva, sendo extinta a
punibilidade por indulto somente em 21/05/2013 (fls. 266). Assim, o
prazo depurador se daria somente em 21/05/2018, entretanto o crime
aqui discutido foi praticado em 10/03/2018.
Portanto, conforme determinação
legal a agravante da reincidência foi bem reconhecida, sendo que a
mesma foi compensada integralmente com a atenuante da confissão.
Já na terceira etapa, diante da
majorante pelo uso de arma de fogo, a qual é indiscutível, a sanção foi
acrescida em 1/3, totalizando 05 anos e 04 meses de reclusão, e o
pagamento de 13 dias-multa, no piso, e assim é mantido.
Por
fim,
no
que
tange
ao
cumprimento da pena em regime inicial fechado, é certo que a concessão
de regime inicial diverso do fechado para autores de crime de roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-70.2018.8.26.0633 -Voto no
6
retira a eficácia intimidante da pena, e concorre para incentivar a prática
deste tipo de delito.
Sendo este o entendimento que
prevalece na jurisprudência:
“força é convir que o agente de roubo se
sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em
evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227).
“no crime de roubo, o regime inicial
fixado para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza
vêm aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são
praticados, o que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo
pela integridade corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo
pronta resposta penal, sendo certo que, apesar de não justificar a exacerbação da
pena mínima legal cominada abstratamente por serem inerentes à própria natureza
da infração, tais circunstâncias prevista no art. 59 do CP devem ser sopesadas
na fixação da modalidade prisional, nos exatos termos do § 3o do art. 33 do referido
Diploma Legal” (RJTACRIM 61/123).
Nesse sentido, também já se
pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação
no 990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo brilhante voto, da
lavra do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO, merece destaque:
“Quem age de forma ousada, fria, bem
pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer
sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social
e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-
se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-70.2018.8.26.0633 -Voto no
7
gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na
verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode,
temporariamente, ser submetido a regime mais liberal. Não há mais campo, penso,
para a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se apenas o volume
da sanção. É necessário que se afira a periculosidade do agente, principalmente
porque um réu primário nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição
não exclui necessariamente a outra. E no caso, a conduta merece desdobramentos
mais severos.”
Note-se também que o crime de
roubo se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população.
Ademais, verifica-se, claramente,
que a pena aplicada não é o único parâmetro a ser utilizado na fixação
do regime, sendo que o próprio texto legal afirma que o condenado a
pena inferior a oito anos e superior a quatro anos, não reincidente
poderá, desde o princípio, cumprir a pena em regime semiaberto.
Mas não é só.
Pesa
sobre
o
acusado
a
condenação de roubo majorado, a mão armada, o que demonstra dolo
excessivo por parte do acusado. Desta feita, conclui-se que não só a
gravidade do crime, mas também, as circunstâncias do caso em tela,
justificam o regime inicial fechado, sendo que outro não seria suficiente.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000087-70.2018.8.26.0633 -Voto no
8
próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista
que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são
idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo
para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva.
Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR